Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720464-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: NATHALY HORRANY DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17310775) interposto por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada por NATHALY HORRANY DOS SANTOS CAVALCANTE em desfavor do agravante, inverteu o ônus da prova. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 17310798): 1. Trata-se de ação de indenização por danos extrapatrimoniais entre as partes em epígrafe. 2. As partes são legítimas e estão bem representadas, concorrendo as condições da ação e os requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Pende de apreciação uma questão dita preliminar, que na verdade é processual, levantada em contestação. 3.1. Afirma o requerido que o juízo não é competente para apreciar e julgar a presente demanda, pois deveria ser primeiramente acionado o Conselho Regional de Medicina a fim de verificar e apurar a conduta do médico apontado na inicial. 3.2. Sem razão, no entanto, porque a parte autora não se encontra obrigada legalmente a comunicar previamente o Conselho Profissional como condição prévia ao exercício do direito de ação, que é constitucionalmente assegurado e não depende de qualquer limitação. 3.3. Nestas condições, e não sendo condição de procedibilidade para o exercício de ação o prévio esgotamento da via administrativa, rejeito a questão processual levantada em contestação. 4. No mais, não há outras questões processuais ou preliminares pendentes de apreciação. O feito está organizado. 5. São pontos controvertidos os seguintes: 5.1. A regularidade do atendimento dispensado à autora no nosocômio réu durante seu atendimento; 5.2. A conformidade entre esse atendimento e a técnica médico-científica aplicável ao caso da autora; 5.3. O nexo de causa entre o atendimento dado à autora no estabelecimento do réu e o dano descrito na inicial; 5.4. A extensão desse dano. 6. Tendo em vista a natureza da controvérsia, e levando em consideração que a ré é empresa dedicada ao ramo médico, de notório reconhecimento nesse segmento comercial, fica evidenciada a hipossuficiência técnica da autora para a produção da prova necessária à demonstração de seu direito. Por outro lado, à requerida, a prova da eventual regularidade de seu proceder é de relativa facilidade, razão pela qual tenho por necessária, no caso vertente, a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC. 7. Ainda tendo em conta a natureza dos pontos controvertidos acima alinhados, defiro a produção da prova técnica requisitada pela ré, consistente em perícia a ser realizada na forma da lei. Para tal fim, nomeio como perito do Juízo o médico doutor RODRIGO VIEIRA SILVA, cujos dados são conhecidos da secretaria. 7.1. Defiro às partes o prazo comum de quinze dias para oferecimento de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Já tendo a parte ré assim procedido, poderá, no mesmo prazo, aditar os quesitos, se assim desejar. 7.2. Após a juntada dos quesitos, intime-se o perito nomeado para formular proposta de honorários, os quais deverão ser adiantados pela parte ré, que pugnou pela realização da prova. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, o dever de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Acrescenta que a inversão do ônus probatório ocorre em situações específicas, as quais não se mostram presentes na espécie, sobretudo porque tal medida acarretará dificuldade para o requerido. Pretende a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de manter a distribuição do ônus da prova em caráter estático. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão, a legislação admite a inversão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviços hospitalares, causando abalo extrapatrimonial. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação do MM. Juiz de que a autora não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que o agravante, hospital de grande renome nesta Capital, detém condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque guarda em seu poder os prontuários de todos os procedimentos adotados e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a interposição de Agravo de Instrumento em face do deferimento de pedido de inversão do ônus da prova, baseada no parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1183489, 07173887320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no PJe: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador